Tribunal: STJ
Processo: 4001878-69.2021.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758073 - AM (2024/0370497-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDO DE PREVENCAO AO RISCO SISTEMICO DO SISTEMA
SICOOB NORTE
ADVOGADOS
: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO001246
MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO003511
ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA - RO007332
AGRAVADO
: WOLFGANG ASSUNCAO ALY
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 1bfb2d23-7df5-41a6-9569-152dc16b7700

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758073 - AM (2024/0370497-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDO DE PREVENCAO AO RISCO SISTEMICO DO SISTEMA
SICOOB NORTE
ADVOGADOS
: ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO001246
MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO003511
ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA - RO007332
AGRAVADO
: WOLFGANG ASSUNCAO ALY
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDO DE PREVENÇÃO AO
RISCO SISTÊMICO DO SISTEMA SICOOB NORTE contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação ao
Súmula 182/STJ,
fundamento da
aplicado na decisão agravada.
Súmula 735/STF,
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a
pois teria havido
Súmula 182/STJ,
impugnação à Súmula 7/STJ.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 173).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial consignou:
Documento eletrônico VDA51481137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: c6ae3952-5c93-42b9-9434-1f3e2d1e96f0

a) Aplicação da
que veda recurso extraordinário contra acórdão
Súmula 735/STF,
que defere medida liminar, aplicada por analogia ao recurso especial;
b) Aplicação da
que impede o reexame de matéria fático-probatória
Súmula 7/STJ,
em sede de recurso especial.

Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que o recurso especial não implicava reexame de provas, mas sim valoração
legal das provas constantes nos autos, e que a decisão recorrida violou o
IV, do
art. 833,
Código de Processo Civil, além de contrariar jurisprudência consolidada sobre a
possibilidade de penhora parcial de salários.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar o fundamento da
aplicado na decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do
Súmula 735/STF,
recurso especial.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, verifica-se que em seu agravo interno a parte,
mais uma vez, não observou o princípio da dialeticidade, tendo em vista que, apesar de a
decisão agravada ter indicado que a parte não impugnou a incidência da
a agravante limitou-se a tecer argumentos referentes à
Súmula 735/STF,
Súmula 7/STJ.
Ademais, nas razões do seu recurso especial a parte pretende a flexibilização
da regra de impenhorabilidade de salários prevista no
IV, do Código de
art. 833,
Processo Civil, para permitir a penhora parcial de rendimentos do recorrido, sob o
argumento de que a medida não comprometeria sua subsistência.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que, embora seja possível
a penhora parcial de salários em situações excepcionais, tal medida não seria cabível no
caso concreto, considerando que os rendimentos do recorrido são exíguos e que já foram
adotadas outras medidas para satisfação do crédito, como a penhora de bens.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Ilustrativamente:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
HONORÁRIOS
DE
Documento eletrônico VDA51481137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: c6ae3952-5c93-42b9-9434-1f3e2d1e96f0

PROFISSIONAL
LIBERAL.
PENHORA.
POSSIBILIDADE.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir 2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido,
inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (
IV, do CPC/73;
IV, do
, pode ser excepcionada quando
art. 649,
art. 833,
CPC/2015)
for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família" (E
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
REsp 1.582.475/MG,
Corte Especial, julgado em
REPDJe
DJe
.
3/10/2018,
19/3/2019,
16/10/2018)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade de relativização
da regra geral de impenhorabilidade.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos,
o que é vedado em recurso especial.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp n. 2.857.494/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN
18/8/2025,
de
)
22/8/2025.

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:43
Código de Controle do Documento: c6ae3952-5c93-42b9-9434-1f3e2d1e96f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.758.073 / AM
Número Registro: 2024/0370497-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
018786920218040000
06576711420188040001
18786920218040000
40018786920218040000
6576711420188040001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE PREVENCAO AO RISCO SISTEMICO DO SISTEMA
SICOOB NORTE
ADVOGADOS : ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO001246
MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO003511
ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA - RO007332
AGRAVADO
: WOLFGANG ASSUNCAO ALY
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDO DE PREVENCAO AO RISCO SISTEMICO DO SISTEMA
SICOOB NORTE
ADVOGADOS : ROBERTO JARBAS MOURA DE SOUZA - RO001246
Documento eletrônico VDA51809981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:42
Código de Controle do Documento: a33b5293-9435-4cad-9608-f56c2e3306c7

MANUELA GSELLMANN DA COSTA - RO003511
ICARO LIMA FERNANDES DA COSTA - RO007332
AGRAVADO
: WOLFGANG ASSUNCAO ALY
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:07:42
Código de Controle do Documento: a33b5293-9435-4cad-9608-f56c2e3306c7